Tribunal: TJSP
Processo: 1035761-30.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação executiva fundada em cheque. Sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução de título executivo com fundamento na prescrição, além de impor ao exequente o pagamento de multa por litigância de má-fé. Recurso da parte exequente
1. Prescrição. Ocorrência. Elementos dos autos corroboram a alegação do executado de que o cheque foi emitido em

Ementa:
Apelação. Ação executiva fundada em cheque. Sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução de título executivo com fundamento na prescrição, além de impor ao exequente o pagamento de multa por litigância de má-fé. Recurso da parte exequente
1. Prescrição. Ocorrência. Elementos dos autos corroboram a alegação do executado de que o cheque foi emitido em 07/12/2020, tendo a ação executiva sido ajuizada somente em 05/07/2022, após o prazo prescricional de 06 (seis) meses.
2. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da verdade dos fatos. Houve evidente adulteração na cártula apresentada pelo exequente, mediante a inserção do numeral "22" na data de emissão, alterando o ano de 2020 para 2022.
3. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.